Tribunal: STF
Processo: ARE 1536911
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZ CLASSISTA. APOSENTADORIA NÃO REALIZADA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 6.903, DE 1981. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À PARCELA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EQUIVALÊNCIA SALARIAL. JUÍZES CLASSISTAS. DIREITO RECONHECIDO EXCLUSIVAMENTE AOS APOSENTADOS OU ÀQUELES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO À APOSENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. AGRAVO PROVIDO. 



    1. A Associação Nacional dos Juízes Classistas – ANAJUCLA impetrou perante o TST o Mandado de Segurança Coletivo n° 737165-73.2001.5.55.5555, a fim de integrar a parcela autônoma de equivalência - PAE aos proventos de seus associados ‘que se aposentaram, ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, de terem seus proventos calculados na forma estabelecida por esta lei’. Em que pese denegada a segurança pelo TST, o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto perante o STF (RMS 25.841/DF) foi parcialmente provido para reconhecer ‘o direito aos reflexos da parcela autônoma de equivalência incidente sobre os proventos e pensões de 1992 a 1998 e, após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores’. 



    2. Da leitura da íntegra do julgado, bem como dos debates entre os Ministros da Corte Suprema, resta claro que a demanda limitava-se aos aposentados. A menção aos juízes classistas na ativa restringia-se ao direito que àqueles teriam de receber a PAE enquanto em atividade e, em decorrência da paridade, também os aposentados. 



    3. O STF decidiu, por maioria, que, diante (i) da vinculação do salário dos juízes classistas ao dos juízes togados e (ii) da paridade, prevista na Lei nº 6.903/81, entre o salário dos juízes classistas aposentados com o daqueles em atividade, os aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 faziam jus à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE. 



    4. Diante do decidido no RMS nº 25.841/DF, a ANAJUCLA ajuizou a Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF a fim de cobrar as diferenças devidas nos cinco anos anteriores ao Mandado de Segurança Coletivo. Ainda que à inicial da Ação tenha-se juntado uma relação dos associados, por certo isso não é suficiente à conferir direitos àqueles não alcançados pelo título judicial formado no STF. 



    5. Para ser parte legítima para executar os valores reconhecidos na Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400, o associado deveria constar no rol e ter se aposentado ou adquirido o direito à aposentação sob a égide da Lei nº 6.903/81. 



    6. Embora o nome do agravado conste na lista anexada à ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81. Assim, deve ser reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade do exequente para o cumprimento de sentença com base no título executivo formado na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400. 



    7. Agravo de Instrumento provido.” (e-doc. 43).



    2. Os embargos de declaração opostos foram improvidos (e-doc. 62). 



    3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violado o art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República (e-doc. 72).



    3.1. Discorre sobre a legitimidade da Anajucla para representar todos os filiados listados no rol juntado com a inicial, entre os quais se inclui a parte recorrente, que faz jus, portanto, ao direito reconhecido na Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400.



    3.2. Sustenta que a “rediscussão do mérito na ação coletiva em sede de ação de cumprimento de sentença, sem a presença da associação autora, faz do inciso XXI do art. 5º da Carta Magna, letra morta, posto que a legitimidade do associado é tema próprio do processo de conhecimento, nos termos do inciso XXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil (1988); do parágrafo único do art. 2º-A, da Lei nº 9.94/1997 e, ainda, dos Temas nºs 82 e 499, do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 72, p. 25).



    3.3. Ao final, requer o “provimento ao recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a impossibilidade de discussão da legitimidade ativa dos associados listados na petição inicial da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400 em sede de ação de cumprimento de sentença, e dando-se provimento ao recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido e reconhecida a legitimidade ativa da parte recorrente para executar o título executivo firmado na ação coletiva retro citada, determinando-se o prosseguimento da Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva nº 5001051-59.2022.4.04.7010/PR” (e-doc. 72, p. 27).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “Da leitura da decisão agravada, depreende-se que a alegação de ilegitimidade do exequente restou afastada sob o fundamento de que a decisão do mandado de segurança coletivo aproveitou, além dos ex-juízes classistas de 1º grau aposentados sob a vigência da Lei nº 6.903/81, aqueles que estavam na ativa sem direito à aposentação com base na referida lei especial.



    (...)



    Assim, o julgado do STF conferiu direito aos aposentados e seus pensionistas, nos limites do pedido da referida ação mandamental coletiva, inexistindo a pretendida extensão aos juízes classistas que não tinham direito à aposentação sob a égide da Lei nº 6.903/81.



    (...)



    Dessa forma, na hipótese específica, para ser parte legítima para executar os valores reconhecidos na Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400, o associado deveria constar no rol e preencher os requisitos legais para obtenção do benefício. Não é todo substituído constante no rol que terá direito, mas exclusivamente aquele que, para além de estar elencado, preenche os critérios legais para percepção do benefício.



    (...)



    3.3. No caso concreto, embora o nome do agravado conste na lista anexada à ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, ou pensionista, motivo pelo qual sua pretensão está alcançada pela prescrição. Assim, deve ser reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a ocorrência da prescrição, não havendo direito para exigir o cumprimento de sentença com base no título executivo formado na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, vez que esta não lhe alcança.” (e-doc. 43, p. 5-9; grifos no original).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que o deslinde da controvérsia se deu sob o ângulo estritamente legal e não a partir da Constituição da República. Considerado o quadro fático constante dos autos, assentou o Tribunal a quo que a parte exequente, a par de ter constado da lista anexada à petição inicial de ação coletiva, não preencheu as condições necessárias ao recebimento da parcela então deferida, considerado o próprio pedido da referida demanda, eis que “não se aposentou como juiz classista sob o regime da Lei nº 6.903/81”.



     6. Nesse cenário, não se tem violação frontal aos dispositivos constitucionais indicados no apelo extremo. E mais, para se perquirir a respeito da veracidade dos argumentos lançados pela parte recorrente e concluir-se de forma diversa do entendimento consignado pelo TRF da 4ª Região, seria necessária a análise da matéria fática e da legislação de regência, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior, majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator